Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-80.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002050-80.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), ANGELA PREDIGER - CPF: 569.883.031-20 (APELADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INDEVIDA RECUSA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – CONTRATO QUITADO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO DE CONSÓRCIO INOPONÍVEL À AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À CONVOCAÇÃO, REALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6o, III) E AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova da quitação do contrato de consórcio, e, em contrapartida, não tendo a empresa responsável pelo consórcio comprovado a regularidade e higidez do processo de convocação e realização de assembleia extraordinária convocada para deliberar sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo, tampouco que a autora/consorciada foi posteriormente cientificada da prorrogação, não há como opor a esta a extensão do prazo, devendo a devolução da carta de crédito ser restituída após o término do prazo originalmente estabelecido no contrato firmado entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002050-80.2020.8.11.0007 – CLASSE 198 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002050-80.2020.8.11.0007), ajuizada por ÂNGELA PREDIGER contra REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (sucedida processualmente pela ora apelante) e
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar às

rés que “
procedam com a entrega da carta de crédito em favor da autora, no valor de R$ 46.933,00, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da negativa do pagamento (25.03.2020), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária (de) R$ 500,00
” (cf. Id. no 67442997).

A apelante sustenta que, considerando que a consorciada ainda não foi sorteada e, portanto, contemplada, e que o encerramento do grupo foi prorrogado para o último semestre de 2025 após deliberação do grupo consorciado em assembleia extraordinária, inexiste motivo que autorize e justifique a emissão da carta de crédito em favor da autora/apelada, asseverando, nesse sentido, que “
o contrato entabulado entre as partes possui previsão clara sobre a possibilidade de prorrogação do grupo de consórcio e que as únicas formas para a disponibilização de carta de crédito
(são)
sorteio ou lance, e, ainda, não ocorrendo nenhuma das hipóteses, o recebimento do crédito após o 30o dia de encerramento do grupo que
o consorciado faz parte
”.

Alega que “
a simples alteração do prazo do grupo de consórcio não pode gerar, por si só, a disponibilização da carta de crédito, isso porque, mesmo que a apelada tenha efetuado o pagamento integral, ainda participará dos sorteios e assembleias possuindo chances de contemplação antes do encerramento do grupo
”, daí porque “
deve a consorciada aguardar o sorteio de sua cota ou então o encerramento do grupo de consórcio para o recebimento dos valores relativos a sua carta de crédito
”, pelo que pede
o provimento do recurso, para que, reconhecido que a restituição de valores deverá ser realizada conforme as disposições contratuais, seja julgado improcedente o pleito da autora/consorciada
(cf. Id. no 67443000).

A apelada apresenta contrarrazões junto ao Id. no 67443005, refutando os fundamentos do apelo e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O litigio diz respeito às disposições do Contrato de Consórcio n
o
0000053974, grupo 000210, carta de crédito de R$ 46.933,00, a ser adimplido em 75 parcelas mensais, visando aquisição do veículo “Pálio Sporting 1.6”, que contou com a adesão da autora/apelada Angela Prediger em 18.10. 2013 (cota 0566) (cf. Id. no 67442496), sendo que, segundo consta da inicial, “
a autora sempre cumpriu religiosamente com as suas obrigações no período estipulado, pagando todas as 75 parcelas, com residuais e reajuste de saldo, quitando plenamente sua carta de crédito em 20/01/2020
”, contudo, (ao entrar)
em contato com o Consórcio a fim de retirar o seu veículo, foi informada que somente seria contemplada no prazo de 05 anos
”, em decorrência da prorrogação do prazo de encerramento do grupo por mais 80 meses conforme deliberado em assembleia extraordinária, o que, no entanto, não contou com sua ciência ou anuência; então, diante da negativa do consórcio, a autora propôs a presente demanda contra as empresas que o mantêm para que compelir estas a emitir a carta de crédito (cf. Id. no 67442492).

A ré/apelante Disbrave objetou, em síntese, à semelhança do que suscitou agora nas razões recursais, porque não estaria caracterizada hipótese que justificasse a emissão da carta de crédito, nos termos em que previstos no contrato, pois não houve sorteio da consorciada e nem o encerramento do grupo, eis que foi deliberado e aprovado a prorrogação do seu fim para mais 80 meses (cf. Id. no 67442955).

A r. sentença assim resolveu a lide:

“A alegação da parte requerida que a parte autora deverá aguardar o encerramento do grupo, que fora ampliado em mais 80 (oitenta) meses, por deliberação em Assembleia Geral, para receber o despendido apenas no final de 2025, mesmo tendo quitado todas as parcelas, improcede.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), respeitando-se as suas regras e princípios de ordem pública.

Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de informação e transparência, porém, nota-se, pela data do e-mail recebido pela autora, que houve a informação da dilação de prazo do consórcio somente em 18/03/2020, ou seja, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11.01.2019, cf. Id n. 33099948, e dois meses após a quitação do consorcio originário.

Ao mesmo tempo, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual, revela-se cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor.

Portanto, não há prova, por parte da parte requerida, de que tenha informado a autora concretamente e anteriormente a ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 80 (oitenta) meses para o recebimento do crédito. Isso porque houve a quitação dentro do grupo originário.

(...)

As assertivas da requerida de que a liberação somente ocorrerá ao final do grupo fere direitos do consumidor, haja vista que, está sendo equiparado ao consorciado desistente, o que não é o caso. Posto isso, não há que se falar em dedução de valores referentes às taxas, multas e cláusula penal.

(...)

A teor do artigo citado, em havendo quitação total da dívida junto ao consórcio, é público e notório que o bem ou carta de crédito deve ser entregue à consorciada, tendo quitado totalmente as parcelas da cota do grupo, esse ato é equiparado ao lance, portanto, flagrante do direito da consorciada em obter a carta de crédito, no valor contratado.

(...)

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente em parte o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Determino que a requerida proceda a entrega da carta de crédito a favor da autora, no valor de R$ 46.933,00 (...),

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00.”

É incontroverso que a autora/consorciada quitou o contrato de consórcio em janeiro deste ano (2020), conforme informa o histórico de pagamento juntado ao Id. no 67442957, e que, quando ela acionou o consórcio para que liberasse a carta de crédito, o prazo originalmente estipulado para o encerramento do grupo já havia se esgotado há mais de 30 dias (cf. Id. no 67442498), e, assim sendo, o desate da controvérsia cinge a saber se é válida e oponível à autora/consorciada a dita prorrogação do prazo de encerramento do grupo por mais 80 meses, contados a partir de janeiro de 2019, data em que a prorrogação teria sido deliberada e aprovada pelo grupo consorciado em Assembleia Geral Extraordinária (cf. Id. no 67442959 e 67442960).

E, ao perscrutar os documentos que constam dos autos, a resposta que desponta clara e inequívoca é que não, não é disposição oponível à autora/consorciada a prorrogação do grupo, eis que as rés não comprovaram a higidez do conclave extraordinário em comento, não trazendo aos autos documento que infirmasse a alegação da autora de que lhe fora sonegada informação quanto à convocação, realização e deliberação havida em assembleia, ao revés, conforme destacado na sentença, o que se vê é que a autora somente informada da prorrogação após a pagar a última parcela e exigir a liberação da carta, consoante se pode inferir dos e-mail’s juntados ao Id. no 67442499.

A propósito, em situação semelhante, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – AFASTADA – RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA -

PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ESSE FIM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO IMEDIATA VALORES PAGOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS DESPROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. (...). 2. A exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado decorrente de ilícito praticado pelas partes requerida/apelantes, ocasionado por falha na prestação de serviços, da prorrogação do consórcio sem a necessária informação prévia e ou de assembleia do grupo do consórcio para esse fim, a qual sequer foi comprovada a realização, ao consorciado devem ser restituídos imediatamente. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1001016-95.2019.8.11.0010, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 25/11/2020, DJe 28/11/2020)

Portanto, diante da prova da quitação do contrato de consórcio, e considerando que a ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a validade da deliberação de prorrogação do fim do grupo, deixando de comprovar que atenderam os procedimentos expressamente previstos nas Condições Gerais do Consórcio (cf. Id. no 67442961), notadamente no que tange à notificação prévia dos consorciados (
cláusula 92 “
A convocação da assembleia geral extraordinária deve ser feita mediante envio a todos os participantes do grupo de carta, com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica, com até 8 (oito) dias úteis de antecedência da sua realização
” – cf. Id. no 67442958 – pág. 21
), não há qualquer reparo a ser feito no desfecho dado à lide pela sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos da parte autora/apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021